Tribunal: TJSP
Processo: 2290124-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou as impugnações ofertadas, mantendo a penhora de imóvel. Insurgência dos executados. Provas não impugnadas especificamente pelo agravado, e que revelam tratar-se de imóvel destinado à residência. Impenhorabilidade que deve ser reconhecida, à luz do disposto no artigo 1o, caput, da Lei no

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou as impugnações ofertadas, mantendo a penhora de imóvel. Insurgência dos executados. Provas não impugnadas especificamente pelo agravado, e que revelam tratar-se de imóvel destinado à residência. Impenhorabilidade que deve ser reconhecida, à luz do disposto no artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90. Irrelevância da existência de outro imóvel em nome dos agravantes, mormente ante a demonstração da inexistência de qualquer edificação, passível de servir à residência, naquele local. Decisão reformada. Recurso provido.